Tribunal: TJPA
Processo: 0815687-12.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3371 - Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815687-12.2022.8.14.0401

APELANTE: TAMIRIS DOS ANJOS DA TRINDADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. TRIBUNAL DO JÚRI. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Não é possível anular a decisão do Júri Popular, sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório, pois,
in casu
, a versão acatada pelos jurados não se mostra inverossímil ou destoante das provas colhidas, ao contrário, encontra forte amparo no caderno processual. Submeter a recorrente a novo julgamento, sob o fundamento de que a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, somente porque não acolheu a tese defensiva, implicaria em inaceitável afronta ao princípio constitucional da soberania de seus veredictos.

2 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
TAMIRIS DOS ANJOS DA TRINDADE
,

inconformada com sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA que, após decisão do Conselho de Sentença, a condenou nas sanções punitivas do art. 121, §1º, c/c art. 14, II, do CP, a pena de 01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto (ID 17737270).

Em suas
razões
, pede a nulidade do julgamento, alegando que a decisão é contrária à prova dos autos, pois ausente o
animus necandi
e, ainda, por desconsiderar
a natureza singela das agressões sofridas pela vítima
(ID 17737280).

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
da apelação (ID 17737283).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, por entender que
a apelação interposta não traz as razões pelas quais, em tese, a decisão do Júri teria se dado em contrariedade às provas constantes nos autos, limitando-se a tecer tal afirmação de forma genérica
, e, caso seja ultrapassada a questão, pelo seu
improvimento
(ID 18031992)
.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Compulsando a exordial acusatória oferecida pelo Parquet de 1º grau (ID 17737093), tem-se que, na data de 04/06/2022, por volta de 19h00, na cidade de Belém/PA, no local de trabalho da vítima, na loja “Moda Show”, DAYANA STEFANE SILVA SILVA foi atingida por golpes com uma tesoura desferidos por TAMIRIS DOS ANJOS DA TRINDADE, somente não vindo a óbito por razões alheias à vontade da denunciada.

Conforme apurado em sede de IPL conduzido pela autoridade policial civil, no momento dos fatos, a vítima DAYANA STEFANE estava de costas, conversando com José Ribamar, segurança do estabelecimento onde trabalhava, quando a denunciada/apelante TAMIRIS DOS ANJOS DA TRINDADE adentrou no local, com uma tesoura em mãos e, desta forma golpeou a vítima pelas costas, sem lhe oportunizar qualquer defesa, obrigando o segurança do local, a intervir protegendo a nacional DAYANA.

Mesmo com a intervenção de José Ribamar, TAMIRIS ainda tentou atingir a vítima que conseguiu se refugiar no interior do estabelecimento, sendo que, após as agressões, a apelante empreendeu fuga do local.

A vítima DAYANA STEFANE SILVA SILVA foi socorrida e levada à Unidade de Pronto Atendimento-UPA do bairro da Terra Firme, onde recebeu atendimento médico eficiente e conseguiu sobreviver.

São os fatos.

- DO JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS:

A defesa pede a anulação do julgamento, alegando que a decisão é contrária à prova dos autos, pois ausente o
animus necandi
e, ainda, por desconsiderar
a natureza singela das agressões sofridas pela vítima
, pedindo que a apelante seja submetida a um novo julgamento (ID 17737280).

Analisando atentamente os autos, tenho que as alegações não prosperam, vez que a decisão guerreada encontra respaldo no caderno processual, senão vejamos.

A materialidade está comprovada pelo Laudo de Lesão Corporal realizado na vítima, enquanto a autoria encontra campo nos depoimentos da vítima e testemunhas em plenário.

Conforme relatos, no momento dos fatos a vítima se encontrava de costas, conversando com José Ribamar, segurança do estabelecimento onde trabalhava, quando a apelante TAMIRIS DOS ANJOS DA TRINDADE adentrou no local, com uma tesoura em mãos e, de inopino, golpeou a vítima pelas costas, lhe impossibilitando defesa, obrigando o segurança do local a intervir para proteger DAYANA.

Não há dúvidas acerca da dinâmica do fato delituoso e, assim, ao contrário do que afirma a defesa, não há que se falar que a decisão dos jurados é contrária às provas dos autos, havendo suporte probatório forte e coeso, apto a embasar a decisão do Júri Popular, não sendo possível anular a decisão sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório, pois,
in casu
, a versão acatada pelos jurados não se mostra inverossímil ou destoante das provas colhidas.

Submeter a recorrente a novo julgamento, sob o fundamento de que a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, somente porque não acolheu a tese defensiva, implicaria em inaceitável afronta ao princípio constitucional da soberania de seus veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, letra c, da Constituição Federal), restando inviável acolher o recurso defensivo para anular julgamento que se mostra irretocável e cuja decisão baseou-se em caderno processual regularmente formado.

Não há, portanto, qualquer desacerto que mereça reparo na decisão vergastada.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 17/06/2024